Tribunal: TJDFT
Processo: 0722431-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Processo : 0722431-15.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 156359570 e 160293397 dos autos originários n. 0716016-93.2022.8.07.0018) que, em cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou a impugnação apresentada pelo Distrito Federal, aqui agravante. O agravante relata que a presente execução decorre de sentença que concedeu direito ao pagamento de expurgos inflacionários promovidos pelo Plano Collor sobre os vencimentos do agravado. Salienta que restou reconhecido o direito de compensação dos reajustes após a sentença do processo de conhecimento e que a base de cálculo dos valores devidos deve se constituir nos meses de março, abril, maio e junho de 1990. Sustenta excesso de execução de R$ 7.519,79, ao argumento de que os cálculos do agravado utilizaram metodologia indevida aplicada pela Contadoria, pois o correto é aplicar os reajustes mês a mês. Pede a atribuição do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Todavia, não vislumbro a presença de requisito necessário ao deferimento liminar, em especial o periculum in mora. Com efeito, apenas foi determinada remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualização do débito. Nesse contexto, não se evidencia risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação pelo simples aguardo do julgamento colegiado, que é a regra nesta instância. Enfim, sendo indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um dos pressupostos é suficiente para fundamentar a negativa. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 9 de junho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator